Tribunal: TJDFT
Processo: 0717439-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717439-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA AGRAVADO: WALMIRA SOUZA DE OLIVEIRA, APARECIDA ORRIGO OROSCO TAVEIRA, URIAS PEDRO DA SILVA, JONAS RIBEIRO DA SILVA, ALZIRA ROCHA LACERDA, ANDREIA TODA TANG, SIMONE RIBEIRO DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE ORRIGO OROSCO, MARIA DAS GRACAS PAULA BARROSO REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO MUSSI OROSCO, JOSE MARIA SOARES BARROSO, DEIVIDE EDUARDO PAULA BARROSO, ADRIANA PAULA BARROSO, PRISCILA PAULA BARROSO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA em face de WALMIRA SOUZA DE OLIVEIRA e outros, ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004813- 83.2000.8.07.0007. Intimada para recolher o preparo recursal (ID 58851716), a Agravante juntou aos autos apenas o comprovante de pagamento de títulos do banco BRB (ID 58969578), sem juntar aos autos a guia de custas processuais. Ocorre que, do documento juntado aos autos não é possível se verificar se o comprovante bancário é referente a este recurso. Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, INTIME-SE A AGRAVANTE para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 14 de maio de 2024 13:23:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador